Tribunal: TJSP
Processo: 2293029-57.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCLUSÃO DE PESSOA JURÍDICA NO POLO PASSIVO – BLOQUEIO DE VALORES - DESCABIMENTO – NULIDADE ABSOLUTA – INOBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE PRÓPRIO – I – Decisão agravada que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela empresa agravante – II – Pessoa jurídica ora

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCLUSÃO DE PESSOA JURÍDICA NO POLO PASSIVO – BLOQUEIO DE VALORES - DESCABIMENTO – NULIDADE ABSOLUTA – INOBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE PRÓPRIO – I – Decisão agravada que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela empresa agravante – II – Pessoa jurídica ora recorrente que foi incluída no polo passivo na fase de cumprimento de sentença, em razão da cisão parcial da pessoa jurídica executada, através de simples decisão interlocutória, seguido de bloqueio de ativos financeiros parcialmente frutífero - Descabimento – III - Independentemente de eventual responsabilidade solidária para pagamento do débito, em razão das disposições legais contidas na Lei no 6.404/76, é imprescindível, para a inclusão de outra pessoa jurídica no polo passivo da ação, que sejam rigorosamente observados os princípios constitucionais do devido processo legal e do contraditório e da ampla defesa - Art. 5o, LV e LIV, da CF – Reconhecida a inobservância aos arts. 239, 133 a 137, e 795, §4o, todos do NCPC - Impossibilidade de atingir o patrimônio de pessoa jurídica estranha à presente execução, sem que antes seja instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Precedentes – Reconhecida a nulidade dos atos processuais praticados, assim como a penhora de ativos financeiros – Determinada a imediata liberação dos valores constritos em favor da recorrente – Efeito suspensivo revogado - Decisão reformada – Agravo provido".